Tribunal: TJMT
Processo: 1047960-23.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047960-23.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEGALIDADE FORMAL. REVISÃO DO
QUANTUM
. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DOS VALORES DAS MULTAS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reduzindo as multas administrativas aplicadas à concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em decorrência de processos sancionadores instaurados pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) aferir a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide;

(iii) examinar a regularidade formal dos processos administrativos sancionadores;

(iv) verificar a adequação dos valores das multas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;
(v) definir os critérios judiciais para controle da dosimetria das sanções administrativas.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto a decisão contém fundamentação suficiente, com indicação clara das razões jurídicas que embasaram o julgamento.

4.

Afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, haja vista a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e a motivação expressa do juízo ao indeferir a dilação probatória.

5.

Os processos administrativos observaram os requisitos legais, com individualização das condutas, motivação dos atos e respeito ao contraditório, não havendo nulidade a ser reconhecida.

6.

O controle jurisdicional sobre sanções administrativas limita-se ao plano da legalidade e à aferição da proporcionalidade da medida, sendo possível a revisão do
quantum
quando se verifica manifesta desproporção.

7.

Constatado o excesso na fixação das penalidades, diante da variação dos valores aplicados para condutas semelhantes, justifica-se a uniformização das multas no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Prejudicial de cerceamento de defesa afastada. Recurso de Apelação da Energisa parcialmente provido, para reduzir o valor das multas para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por infração. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se caracteriza quando a decisão apresenta, ainda que de forma concisa, os elementos fático-jurídicos que sustentam o julgado.

2. O julgamento antecipado da lide, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.
3. É legítimo o controle judicial do valor das multas administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, quando constatado descompasso com os critérios legais de dosimetria, especialmente diante de manifesta desproporção.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5º, LV; CDC, arts. 55 a 57; CPC/2015, arts. 11, 85, 355, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n.
1010346-47.2024.8.11.0041, Relª Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível, in
terpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A –, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, opostos pela concessionária, para reduzir os valores das multas administrativas impostas pelo PROCON/MT, sob o fundamento de desproporcionalidade e necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 323014357, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso visa à reforma da sentença, alegando que as multas aplicadas decorreram de regular processo administrativo, no qual restaram comprovadas diversas infrações à legislação consumerista, todas adequadamente individualizadas e motivadas pela autoridade administrativa.

Afirma que os valores das penalidades observam os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 57 e que o PROCON/MT analisou adequadamente a gravidade das condutas, a extensão do dano causado ao consumidor, a vantagem auferida pela empresa e a sua condição econômica, o que demonstra a proporcionalidade e razoabilidade dos valores estabelecidos.

Alega que o fato de a decisão administrativa não ter acolhido os fundamentos da Recorrida não a torna passível de revisão pelo Judiciário.

Sustenta que não procede a conclusão de que as multas seriam excessivas, pois foram calculadas considerando todas as circunstâncias dos casos concretos, inclusive a reincidência e o porte econômico da fornecedora.

Assevera que, segundo as informações extraídas dos autos, não houve qualquer violação ao devido processo legal e que as decisões administrativas foram devidamente fundamentadas, não havendo margem para questionamentos quanto à sua validade.

Defende que a prática infrativa está claramente evidenciada nos processos administrativos, e que a reformulação do valor das multas pelo Juízo singular não encontra respaldo legal, pois implica indevida interferência judicial na discricionariedade técnica da Administração Pública.

Ressalta que a multa deve assegurar caráter punitivo e pedagógico, devendo manter-se em patamar que impeça novas reincidências, razão pela qual os valores entre R$ 60.000,00 e R$ 75.000,00 mostram-se adequados.

Argumenta que a sentença deixou de observar a legislação aplicável e não justificou de forma suficiente a redução da penalidade, motivo pelo qual deve ser reformada para restabelecer integralmente os valores originais das multas impostas pelo PROCON/MT.

Aduz que não há falar em exorbitância, pois o montante aplicado está dentro dos limites legais e da discricionariedade que cabe ao órgão administrativo.

Por fim, o ente público estadual assegura que não é cabível o pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade para sustentar que a sucumbência recíproca impede a condenação do ente federado ao pagamento das verbas.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o seu desprovimento (id. 323014364, págs. 01/05).

A Energisa Mato Grosso – Distribuidor de Energia S/A – interpôs Apelação, levantando a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, na medida em que não analisou os pontos levantados na inicial dos Embargos, tampouco considerou as especificidades dos cinco processos administrativos autuados, que versam sobre reclamações e circunstâncias distintas, limitando-se a conclusões genéricas, sem examinar as provas por ela juntadas, o que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Suscita, também, a prejudicial de cerceamento de defesa, já que houve o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a necessária produção de provas que era imprescindível ao caso.

No mérito, enfatiza que as multas oriundas dos processos administrativos deveriam ser afastadas, pois demonstrou a regularidade das inspeções, medições, faturamentos e demais atos praticados nas unidades consumidoras reclamantes.

Assevera que os autos de infração não observaram o devido processo legal, tampouco a proporcionalidade e razoabilidade na aplicação das penalidades, havendo flagrante descompasso entre a conduta imputada e os valores impostos.

Pondera que o PROCON Estadual teria aplicado penalidades com base em decisões genéricas, sem a devida análise das especificidades de cada reclamação, contrariando os princípios da motivação, legalidade e segurança jurídica.

Anota que a Administração ignorou as justificativas apresentadas pela concessionária, limitando-se a manter as sanções de forma padronizada e desprovida de elementos concretos que sustentassem a condenação.

Ao final, requer o provimento do Recurso, para que sejam reconhecidas as nulidades apontadas, bem como para que sejam afastadas as multas aplicadas, declarando-se a improcedência da cobrança em execução. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor das penalidades impostas.

O Recorrido apresentou
contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, requer o seu não provimento (id. 323014376, págs. 01/14).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – insurgem-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, opostos pela concessionária
.

Denota-se dos autos que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A opôs o Recurso de Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, visando afastar a cobrança de créditos inscritos em diversas CDAs originadas de processos administrativos do PROCON, instaurados em razão de reclamações de consumidores relacionadas a supostas irregularidades no fornecimento de energia elétrica.

Sustentou que apresentou a Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 886.130,25 (oitocentos e oitenta e seis mil, cento e trinta reais e vinte e cinco centavos), garantindo o juízo.

Afirmou que os processos administrativos do PROCON seriam nulos por violarem os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que as decisões se limitavam a repetir genericamente as alegações dos consumidores, sem examinar as provas apresentadas pela concessionária.

Aduziu que a responsabilidade da concessionária, por força do regime setorial e da legislação aplicável, somente poderia ser reconhecida quando demonstrada irregularidade imputável à empresa, o que não teria ocorrido.

Alegou que, em todos os casos, os procedimentos técnicos de inspeção, leitura, revisão de faturamento e verificação de consumo foram realizados em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, e que as provas constantes dos autos administrativos comprovaram a regularidade das condutas da empresa.

A Embargante argumentou que inexistia base legal para aplicação das multas impostas pelo PROCON, sustentando que a autarquia teria extrapolado sua competência ao desconsiderar a regulação federal específica do setor elétrico, violando os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade do ato administrativo.

Apontou que a atuação do PROCON seria paradoxal, pois, sob o pretexto de proteger o consumidor, puniria o exercício regular de atos regulados pela ANEEL.

Mencionou, caso a caso, que os relatórios técnicos, termos de ocorrência, inspeções realizadas e pareceres metrológicos demonstraram que eventuais diferenças de consumo decorreram de medições posteriores ou da correção de consumo não registrado, e que, portanto, não haveria qualquer ilícito apto a justificar a penalidade administrativa aplicada.

Salientou que o valor total das multas alcançava montante desproporcional em relação ao suposto prejuízo dos consumidores e que a imposição das sanções atenderia a finalidade arrecadatória, e não pedagógica.

Ao final, pleiteou o reconhecimento da nulidade dos processos administrativos, a declaração de insubsistência dos débitos constantes nas CDAs e a consequente extinção da Execução Fiscal.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, exclusivamente para reduzir os valores das multas de cada processo administrativo originário das CDAs impugnadas para o patamar de R$ 60.000,00.

Condeno a Embargada aos honorários advocatícios, que fixo em 10% do
proveito econômico obtido
(CPC, art. 85, § 3º, I).” (Sic).

Inconformada, a Concessionária opôs Embargos de Declaração (id. 323014362, págs. 01/07) que foram acolhidos, sendo a parte dispositiva redigida nos seguintes termos:

“Desta feita e por tudo mais que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são tempestivos e,
NO MÉRITO, OS ACOLHO a fim de determinar que as multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem ser atualizadas monetariamente pela taxa SELIC, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença que reduziu o valor das referidas multas.
” (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso e a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Inicialmente, faço a apreciação do Recurso da Concessionária, visto que visa à reforma integral da sentença recorrida.

Do Apelo da Energia Mato Grosso

A Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A – levanta a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e a prejudicial de cerceamento de defesa.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença

A Apelante suscita a
preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, argumentando que os pontos levantados na inicial dos Embargos não foram analisados e que o Juízo singular tampouco considerou as especificidades dos 05 (cinco) processos administrativos autuados, que versam sobre reclamações e circunstâncias distintas, limitando-se a conclusões genéricas, sem examinar as provas por ela juntadas, o que viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, ainda que de forma sucinta.

O Código de Processo Civil, por sua vez, reforça essa exigência nos artigos 11 e 489, fixando que o Julgador deve expor as razões de seu convencimento, sendo nula a decisão meramente formal ou destituída de motivação.

Entrementes, o dever de fundamentação não impõe exame exaustivo de todos os argumentos apresentados pelas partes, tampouco obriga o Magistrado a rebater ponto a ponto cada alegação. Basta que apresente, de maneira clara e coerente, os motivos que o conduziram à conclusão adotada, segundo interpretação derivada do próprio artigo 489, §1º, do CPC, que considera devidamente fundamentada a decisão que, ainda que concisa, indica as razões jurídicas determinantes para o julgamento.

No caso em tela, verifico que a sentença expôs os fundamentos de fato e de direito que embasaram a solução conferida, apresentando motivação suficiente e apta a demonstrar o raciocínio adotado.

Houve indicação das normas aplicáveis e exposição das razões pelas quais o Juízo formou seu convencimento, não se constatando omissão, contradição ou ausência de enfrentamento de questões capazes de infirmar a conclusão alcançada.

Ressalto que a mera discordância da parte com o conteúdo da decisão não se confunde com ausência de fundamentação. O Magistrado adotou tese jurídica clara e explicitou os elementos que reputou relevantes para o julgamento, atendendo ao comando constitucional e legal.

Sendo assim, inexistindo qualquer vício que configure negativa de prestação jurisdicional ou violação ao artigo 489, do CPC, a preliminar deve ser rejeitada.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Da Prejudicial de Cercamento de Defesa

A Recorrente suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que houve o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a necessária produção de provas que era imprescindível ao caso.

É sabido que o julgamento antecipado do mérito, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, ainda que a controvérsia envolva questões de fato.

O dispositivo não exige que a causa seja exclusivamente de direito, mas apenas que não haja necessidade concreta de novas provas.

Nos termos do artigo 370, do CPC, compete ao juiz avaliar a pertinência e a utilidade da produção probatória, podendo indeferir diligências que considerar desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias. E, conforme estabelece o artigo 371, o Magistrado deve apreciar livremente a prova já existente nos autos, fundamentando sua convicção.

Assim, o indeferimento de provas requeridas pela parte, ou a opção pelo julgamento antecipado, não configura cerceamento de defesa quando o Juízo, de forma motivada, entende suficiente o conjunto documental já produzido.

O cerceamento somente se caracteriza quando demonstrada a efetiva imprescindibilidade das provas pretendidas, o que não se verifica no caso concreto.

Registro, ainda, que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CRFB) não asseguram à parte o direito irrestrito à produção de todas as provas imagináveis, mas tão somente daquelas necessárias à demonstração dos fatos controvertidos.

A mera alegação genérica de que seriam imprescindíveis outras provas, desacompanhada da indicação concreta de sua utilidade e relevância para o desfecho da causa, não é suficiente para o reconhecimento da nulidade processual.

No caso dos autos, o Magistrado verificou que os documentos já juntados eram aptos a elucidar as questões fáticas controvertidas, permitindo o desfecho da demanda sem a necessidade de dilação probatória.

Dessa forma, o julgamento antecipado não implicou supressão de garantias processuais, mas plena observância do poder-dever judicial de conduzir o processo com eficiência, nos termos da legislação vigente.

Diante disso, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

A Recorrente sustenta que os autos administrativos são nulos por ausência de motivação, deficiência instrutória, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de alegar que as decisões administrativas teriam se baseado em fundamentações genéricas e sem vinculação com os elementos constantes dos autos.

Alega, ainda, que os valores das penalidades não observaram os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto federal que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente o caderno processual, especialmente os elementos constantes das Certidões de Dívida Ativa e os relatórios administrativos, entendo que não assiste razão à pretensão de nulidade dos processos administrativos.

Sabe-se que o processo administrativo sancionador exige a observância dos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade, razoabilidade e ampla defesa, mas não impõe que a Administração formule juízo exauriente ou com detalhamento de natureza jurisdicional.

O administrador deve apresentar razões suficientes que permitam identificar o fato apurado, a norma violada, a conclusão alcançada e o nexo lógico que conecta esses elementos. Assim, a motivação é analisada a partir da congruência entre os fundamentos indicados e o resultado sancionatório, sem que se exija juízo de certeza absoluta ou reexame técnico profundo pelos órgãos de controle.

A leitura da sentença demonstra que cada procedimento administrativo foi instaurado com base em reclamação individualizada de consumidores e instruído com documentos específicos, como históricos de consumo, relatórios de inspeção técnica, fichas de atendimento e manifestações da própria empresa, cujos fundamentos foram suficientemente enfrentados pelo órgão fiscalizador.

O órgão regulador descreveu o fato imputado, apontou os artigos do Código de Defesa do Consumidor supostamente violados, analisou as justificativas apresentadas e concluiu pela procedência das infrações.

Nota-se, nas imagens das páginas administrativas, que há individualização dos fatos e da motivação aplicada, não se constatando a generalidade alegada pela Recorrente.

A alegação de deficiência instrutória tampouco se sustenta, na medida que a concessionária apresentou defesa administrativa e juntou documentação que reputava capaz de afastar a caracterização das infrações, tendo o órgão público analisado tais elementos.

A rejeição dos argumentos apresentados não configura ausência de contraditório, mas tão somente manifestação desfavorável ao interesse da parte. A atividade fiscalizatória foi exercida dentro dos limites legais, com respeito ao rito previsto na legislação consumerista.

Também não prospera a tese de que as decisões administrativas careçam de fundamentação, visto que a motivação é suficiente quando permite compreender, de modo claro, a conclusão do ato e os seus fundamentos mínimos.

Na espécie, o órgão de defesa do consumidor descreveu as condutas consideradas irregulares, fundamentou a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e concluiu pela imposição das penalidades.

Ademais, a sentença demonstra que o Julgador, ao examinar os autos administrativos, identificou motivação válida e coerente, destacando, inclusive, que não se constatou vício formal ou material capaz de comprometer a legalidade dos atos sancionatórios.

Deve-se recordar que o controle jurisdicional sobre processos administrativos sancionadores não substitui a discricionariedade técnica do administrador.

O Juiz analisa a legalidade, a observância do devido processo, a adequação da motivação e a compatibilidade dos atos com o ordenamento jurídico. Não lhe cabe proceder à reavaliação técnica dos elementos de consumo, das inspeções, das análises internas ou da metodologia adotada pelos órgãos de fiscalização, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. VALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação para reformar sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo integralmente as multas administrativas aplicadas pelo PROCON em face de concessionária de serviços públicos por irregularidades no refaturamento de contas de energia elétrica.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar a validade dos processos administrativos que aplicaram as penalidades; (ii) analisar se há desproporcionalidade entre os valores das multas e a gravidade das infrações cometidas; e (iii) definir a responsabilidade pelos honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os processos administrativos tramitaram regularmente, com garantia ao contraditório e à ampla defesa, estando as decisões devidamente motivadas com indicação dos dispositivos legais violados e das razões que justificaram o indeferimento das defesas.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao plano da legalidade do procedimento, não alcançando o mérito da sanção, conforme jurisprudência pacífica.

Embora o PROCON esteja legitimado a aplicar sanções administrativas, a jurisprudência admite controle judicial da razoabilidade do
quantum
da multa nas hipóteses de desproporção manifesta.

Verifica-se desproporcionalidade entre os valores das faturas questionadas e os montantes das multas aplicadas, que superaram em mais de 100 vezes o valor efetivamente refaturado, considerando a natureza da infração e a reparação espontânea do erro.

A redução das multas para R$ 30.000,00 cada, totalizando R$ 150.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

Configura-se sucumbência recíproca, pois a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com proveito econômico de R$ 531.257,30.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas pelo PROCON devem observar o princípio da proporcionalidade, sendo admissível o controle judicial quando houver manifesta desproporção entre a gravidade da infração e o valor da sanção, considerando a natureza da conduta, a reparação espontânea e o caráter pedagógico da penalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; CPC, arts. 85, § 2º, II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, relator Desembargador Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 26.9.2023; TJES, AC 0021668-69.2014.8.08.0347, relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 8.3.2023. (N.U 1010346-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025).” (Destaquei).

Dessarte, não identifico qualquer violação aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, tampouco qualquer outro vício que comprometa a validade dos atos administrativos.

Nessa quadra, a pretensão de anulação dos procedimentos administrativos não encontra amparo no conjunto probatório e, portanto, não deve ser acolhida.

Resta examinar, por fim, a dosimetria das multas.

Não obstante os valores originalmente aplicados observem a moldura legal e tenham sido fixados a partir de critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor, é possível exercer o controle de proporcionalidade e razoabilidade, sem interferir no núcleo de discricionariedade administrativa.

O ato sentencial recorrido já procedera à redução das multas, mas o conteúdo dos autos revela a possibilidade de maior reequilíbrio, em razão da heterogeneidade das condutas, variáveis de pequena monta, ausência de dano coletivo amplo e inexistência de demonstração de vantagem econômica relevante.

A proporcionalidade das sanções administrativas deve considerar a natureza da infração, sua gravidade concreta, a potencialidade lesiva, o grau de culpa do fornecedor e a condição econômica do agente.

Em que pese à Recorrente possua vultosa capacidade financeira, não se identifica, nos autos, circunstância agravante que justifique a manutenção das multas em patamar elevado.

As infrações apuradas, embora reais, não se mostram dotadas de gravidade excepcional. Assim, a redução das penalidades para um valor uniforme permite harmonizar a função preventiva e pedagógica da multa com a necessidade de evitar excessos sancionatórios.

Por tais razões, reputo adequado fixar cada multa administrativa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que preserva a função educativa da sanção, respeita a proporcionalidade e garante efetividade à atuação fiscalizatória, sem, contudo, gerar desequilíbrio entre a proteção do consumidor e a continuidade do serviço público essencial prestado pela concessionária.

Diante dessas razões, o provimento parcial do Recurso, para reduzir cada multa para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é medida que se impõe.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

Da análise da argumentação esposada pelo Apelante, entendo que o Recurso não comporta provimento.

A legislação consumerista confere à Administração Pública competência para impor multas, desde que observados os limites normativos e os critérios expressamente previstos: gravidade da conduta, vantagem auferida, porte econômico e reincidência.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, é vedado adentrar o mérito administrativo, mas é plenamente possível controlar a conformidade da decisão sancionatória à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Esta limitação não impede o exame do
quantum
da multa quando se demonstrar, como no caso, que a penalidade excedeu os parâmetros legais ou foi aplicada com descompasso com a extensão da infração.

A sentença atacada, ao reexaminar os autos dos processos administrativos, verificou que, embora a infração estivesse comprovada, diversos elementos constantes nos próprios relatórios administrativos recomendavam a dosagem das multas em patamar inferior ao inicialmente arbitrado.

Os documentos constantes dos autos revelam, inclusive, que o PROCON/MT adotou valores distintos para situações semelhantes, com multas variando entre R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ainda que relacionadas ao mesmo conjunto de condutas.

Diante dessa oscilação e considerando que a Administração deve observar coerência e proporcionalidade na fixação das sanções, o magistrado de origem readequou as multas ao valor mínimo encontrado nos próprios processos administrativos, preservando a punição, mas corrigindo o excesso identificado.

O Recorrente insiste que essa redução representaria interferência ilegítima na discricionariedade administrativa. Entretanto, não procede. O controle jurisdicional exercido não se deu sobre a conveniência ou oportunidade da sanção, mas sobre a legalidade da quantificação da multa, que, segundo os elementos constantes dos autos, extrapolou o necessário ao atendimento dos fins sancionatórios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, tal entendimento fora consignado na apreciação da Apelação da Concessionária que, inclusive, adequou o valor das multas às peculiaridades dos casos.

Registro que o PROCON/MT, nas fundamentações presentes nos próprios autos, reconheceu que as multas deveriam guardar relação direta com os critérios de dosimetria. Ocorre que, ao fixá-las em valores superiores aos demais casos idênticos, promoveu um descompasso com os princípios da igualdade e da proporcionalidade.

A correção promovida pelo Juiz, portanto, não elimina a sanção, não revisa o mérito administrativo e não retira da Administração sua autonomia normativa; apenas restabelece a aderência do quantum sancionatório aos limites legais expressos.

Por fim, anoto que a tese da existência de sucumbência recíproca não merece acolhimento, tendo que vista a redução dos valores das multas impostas.

Desse modo, impõe-se o desprovimento do Apelo.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa, ambas levantadas pela Concessionária e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, para reduzir os valores das multas aplicada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, manejado
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025